Tribunal: TJMT
Processo: 0015677-30.2013.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LAUDO PERICIAL – COMPLEMENTAÇÃO PARA APURAR SE HOUVE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA COM CONSEQUENTE INCORPORAÇÃO/REPOSIÇÃO DE EVENTUAL PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO - ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS - EMBARGOS REJEITADO.
1. Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Estado, e isso se revela suficiente.
2. Rejeito os Embargos de Declaração, mas acrescento ao VOTO impugnado que a perícia judicial elaborada deve ser complementada para esclarecer os pontos a respeito da reestruturação da carreira, da recomposição salarial, das normas que vigoram á época.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015677-30.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SIMONE FLORES SILVA BALDO - CPF: 925.106.391-53 (EMBARGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LAUDO PERICIAL – COMPLEMENTAÇÃO PARA APURAR SE HOUVE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA COM CONSEQUENTE INCORPORAÇÃO/REPOSIÇÃO DE EVENTUAL PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO -
ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS
-
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Estado, e isso se revela suficiente.

2.

Rejeito os Embargos de Declaração, mas acrescento ao VOTO impugnado que a perícia judicial elaborada deve ser complementada
para esclarecer os pontos a respeito da reestruturação da carreira, da recomposição salarial, das normas que vigoram á época.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. n°
94079959)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
nos Embargos de Declaração em Recursos de Apelação n°
0015677-30.2013.8.11.0003
, que, à unanimidade, rejeitou os aclaratórios opostos pelo ente público, que visava sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material, “
a despeito de dizer que não houve a liquidação de sentença, por meio de perícia, de fato, houve e o juízo de primeiro grau analisou detidamente a questão na sentença, afastando a metodologia adotada pelo perito pois esta se encontra em desacordo com a lei.
“, e consequente aplicação de feitos infringentes para manutenção da sentença de primeiro grau.

Nas razões recursais, o embargante alega que
o erro material persistiu após o julgamento dos Embargos de Declaração anteriormente apresentados, pois “
o Acórdão não avaliou a correta questão trazida aos autos, qual seja, a análise ocorrida pelo juízo de primeiro grau acerca da prova pericial realizada nos autos
”, pugnando ao fim a aplicação dos efeitos infringentes para desprovimento do recurso de apelação avido pela parte embargada.

Decorreu o prazo legal sem apresentação da
Contrarrazões pela parte embargada (ID n°. 96129967).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, visando sanar suposto erro material e contradição no acórdão de ID. no
93159960
, proferido nos autos do recurso de Embargos de Declaração em Recursos de Apelação.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA –– URV – PRESCRIÇÃO – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA –
OMISSÃO ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA
– SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2 - O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

3 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

4 - Em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

5 -
Somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servido apelado, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94
.

Pois bem.

Como já anotado no Acórdão anterior, os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Da simples leitura da ementa embargada acima, verifica-se que não procede a alegação de erro material e contradição, na medida em o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide, e também porque o laudo pericial concluiu que houve uma perda salarial de 13,05% em virtude de não utilizar o valor da URV na data do efetivo pagamento, mas não apreciou se a reestruturação da carreira observou a incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão da URV.

O juízo concluiu que houve liquidação zero, mas tal fato somente pode ser reconhecido com base em perícia judicial, a ser realizada por profissional com conhecimento técnico.

Significa dizer que a perícia elaborada por meio do laudo inserido ao “ID n°. 35348499 – Página 1 a 4” deve ser complementada, para esclarecer os pontos a respeito da reestruturação da carreira, da recomposição salarial, das normas que vigoram á época.

Tais aspectos foram apontados no acórdão do Recurso de Apelação, vejamos:

“Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira, a pretensão deve ser reconhecida, uma vez que ainda deve ser apurado, mediante liquidação de sentença, se a lei incorporou de maneira inequívoca todas as defasagens sobre a remuneração do servidor.

Assim, é notório que
somente
com a liquidação da sentença,
por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores
, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF e
verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento alegando a “liquidação zero”.

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, contudo, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
não ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a Lei Municipal, que reestruturou a carreira dos Apelantes, suprira a defasagem advinda da conversão da URV
.

De outro lado, importante consignar que, não há, desconsiderar que,
na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas,
porém não foi isso que ocorreu neste caso, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos
.

Consigne-se que, os documentos apresentados pelo ente municipal, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.”
[Destaquei.]

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Estado, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, o Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mas acrescento ao VOTO impugnado que a perícia judicial elaborada deve ser complementada nos termos da exposição acima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021